Tribunal: STF
Processo: AR 1844
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-21
Data de publicação: 2018-09-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 485, V, CPC/1973 CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO MS 22.736-ED, REL. MIN. CARLOS VELLOSO, TRÂNSITO EM JULGADO EM 4/9/2002. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ART. 485 DO CPC/1973. INADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.